Tribunal: STJ
Processo: 1510063-02.2022.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779616 - SP (2024
/0404211-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
EMBARGADO
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.363/STJ. SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO
ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "Definir se a Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia de Informação e Apuração do ICMS
, encontra-se afetada à
(Difal) - GIA/ICMS, para a constituição do crédito tributário"
Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, dos Recursos Especias 2.203.730/SP, 2.178.240/SP, 2.178.238
/SP, 2.178.237/SP, 2.178.239/SP e 2.203.761/SP, (Tema 1.363), relator Ministro Marco
Aurélio Belizze.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de
16/09/2025
22/09/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 7338460d-b44a-4698-8bf2-67f6a5e5cd81

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779616 - SP (2024
/0404211-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
EMBARGADO
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.363/STJ. SOBRESTAMENTO
DO PROCESSO ATÉ O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO
ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "Definir se a Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia de Informação e Apuração do ICMS
, encontra-se afetada à
(Difal) - GIA/ICMS, para a constituição do crédito tributário"
Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, dos Recursos Especias 2.203.730/SP, 2.178.240/SP, 2.178.238
/SP, 2.178.237/SP, 2.178.239/SP e 2.203.761/SP, (Tema 1.363), relator Ministro Marco
Aurélio Belizze.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 1.801/1.805.
A parte embargante afirma a ocorrência de omissão, uma vez que a matéria
foi afetada, sob o Tema 1.363/STJ (fl. 1.811).
Requer que o recurso seja acolhido.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 338).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49978814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:04
Código de Controle do Documento: 4adfc778-48f2-4dea-8c39-86baf3651e6d

No acórdão embargado, a PRIMEIRA TURMA resolveu que incide a Súmula
182/STJ porque a parte agravante, ora embargante, limitou-se a rebater com fórmulas
genéricas a incidência dos óbices de ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, da
Súmula 280/STF e da Súmula 7/STJ como óbice ao conhecimento do recurso especial,
sem debater minimamente o seu não cabimento no caso concreto.
Ocorre que, após o julgamento do agravo interno, a questão debatida nos
autos foi afetada à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para ser decidida
sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.363), com a seguinte
delimitação temática:
"Definir se a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) pode ser equiparada à Guia
de Informação e Apuração do ICMS (Difal) - GIA/ICMS, para a constituição
do crédito tributário."
(REsps 2.203.730/SP, 2.178.240/SP, 2.178.238/SP, 2.178.237/SP,
2.178.239/SP e 2.203.761/SP, relator Ministro Marco Aurélio Belizze).

Quando da afetação, determinou-se a suspensão do julgamento de todos os
processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no
Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC).
No que diz respeito à determinação de sobrestamento do processo no
julgamento de embargos de declaração, a jurisprudência desta Corte Superior orienta
que, "havendo julgamento pelo órgão colegiado de matéria submetida à sistemática da
repercussão geral, o recurso integrativo deve ser acolhido, com efeitos modificativos,
para anular o acórdão embargado, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal
" (EDcl no AgInt no REsp
de origem para que seja promovido o juízo de conformação
1.933.253/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
).
18/3/2022
A propósito, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos
análogos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUIR OS VALORES RELATIVOS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E TRABALHADOR
AVULSO E AO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, RETIDOS NA
FONTE
PELO
EMPREGADOR,
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS E AO SAT/RAT. MATÉRIA AFETADA À
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESPS 2.005.087/PR,
2.005.029/SC, 2.005.567/RS E 2.005.289/SC. RETORNO DOS AUTOS DO
PROCESSO, SOBRESTANDO-O NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS,
PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.040 E 1.041
DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
2. A questão debatida nos autos, qual seja, "possibilidade de excluir os
valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador
Documento eletrônico VDA49978814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:04
Código de Controle do Documento: 4adfc778-48f2-4dea-8c39-86baf3651e6d

avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo
empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e
das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT", encontra-se
afetada à Primeira Seção desta Corte Superior aguardando o julgamento dos
REsps 2.005.087/PR, 2.005.029/SC, 2.005.567/RS e 2.005.289/SC, de
relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A admissão de recurso especial como representativo da controvérsia
impõe o sobrestamento dos processos em que foram interpostos recursos na
origem cuja matéria identifique-se com o tema afetado, para que, concluído o
julgamento no Superior Tribunal de Justiça, seja o inconformismo apreciado
/2015.
na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos
à origem com a devida baixa, para que, após a publicação do acórdão dos
citados recursos excepcionais representativos da controvérsia, o Tribunal
local proceda nos termos do art. 1.040 e seguinte do CPC/2015.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.976.419/PR, relator Ministro
Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5 –, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
, sem destaque no original.)
28/11/2022
2/12/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS
. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO PARA
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A matéria de fundo debatida nos autos, referente à possibilidade de
excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e
trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte
pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT, foi afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça ao rito dos repetitivos (REsp 2.005.289/SC;
REsp 2.005.029/SC; REsp 2.005.087/PR e REsp 2.005.567/RS).
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à
origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido
.
nos autos dos recursos representativos da controvérsia
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.469.914/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2022
14/11/2022
destaque no original.)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para tornar sem efeito as decisões de fls. 1.713/1.714 e 1.801/1.805;
determino a devolução dos autos, com a devida baixa nesta Corte Superior, a fim de
que, em observância aos arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a publicação do acórdão
dos recursos representativos da controvérsia, o Tribunal de origem proceda nos termos
do art. 1.040 e seguinte do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:04
Código de Controle do Documento: 4adfc778-48f2-4dea-8c39-86baf3651e6d

Documento eletrônico VDA49978814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:04
Código de Controle do Documento: 4adfc778-48f2-4dea-8c39-86baf3651e6d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.779.616 / SP
Número Registro: 2024/0404211-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1342988711 1343010012 1343010890 1343012400 1343106071 1343114171 1343114771 1343115759
1343116414 1343120162 1343122182 1343124347 1343125702 1343128600 1343130638 1343132580
1343133990 1343134023 1343134045 1343134656 1343134834 1343134990 1343135199 1343135611
1343136000 1343136276 1343136698 1343136865 1343137475 1343138519 1343139551 1343139851
1343139973 1343140247 1343140314 1343140403 1343140825 1343141090 1343141390 1343142612
1343144287 1343145397 1343145964 1343148283 1343148539 1343148717 1343149760 1343150878
15100630220228260014 20240000386349
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
AGRAVADO
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : CARLA HANDEL MISTRORIGO - SP109092
EMBARGADO
: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS
LTDA.
Documento eletrônico VDA50754638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: db57a530-390e-467f-8a98-bd871d5d10b3

ADVOGADA
: VANESSA ZAMARIOLLO DOS SANTOS - SP207772
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
16/09/2025
22/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: db57a530-390e-467f-8a98-bd871d5d10b3